Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-51.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702409-51.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO APELADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, como contas bancárias e comprovantes de despesas mensais (ID 73066827), a apelante se restringiu a juntar extratos bancários semelhantes aos que já acompanhavam o recurso. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso em apreço, a apelante não demonstrou de forma inequívoca que faz jus à gratuidade de justiça, pois se restringiu a juntar extratos bancários semelhantes aos que já constavam do processo, isto é, sem movimentação financeira efetiva, e não trouxe comprovantes de despesas mensais, como determinado no Despacho de ID 73066827. Além disso, no tocante ao curso particular de medicina no qual está matriculada, apesar de informar que é o seu genitor quem realiza o pagamento das mensalidades, não há documento comprobatório nesse sentido. Nesse contexto, é importante destacar que é ônus da parte interessada a demonstrar a condição de hipossuficiência. Se a apelante não envidou esforços para comprovar tal condição, por meio da juntada de provas robustos, não cabe ao julgador suprir essa falta. Em vista disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator